Tribunal: TJES
Processo: 0018865-74.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018865-74.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PRELIMINAR. IRREGULARIDADE FORMAL. RECONHECIDA. MÉRITO.

GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSÁRIA. EMBARGOS OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL
REVOGADA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS.
RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA EMBARGANTE PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Preliminar: É cediço que
“estando os autos dos embargos desapensados dos autos principais, é ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da lide”
(AgRg no AREsp 636.178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015). Hipótese em que o ente municipal não apresentou cópia da ação de execução em apenso, impossibilitando a análise acerca da validade da citação por edital ocorrida nesses autos. Recurso parcialmente conhecido, ante a ausência de regularidade formal.

2.
Mérito: O C. STJ já decidiu, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 182), que o curador especial está dispensado de garantir o juízo quando apresenta embargos à execução fiscal.

3
.
Os honorários de sucumbência apenas são devidos à Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, quando o sujeito a quem a Defensoria Pública está representado como curadora especial, de fato, consagra-se vitorioso na demanda. Assim, as hipóteses em que há mera anulação de atos processuais, com o consequente prosseguimento do feito, não autorizam o arbitramento da verba sucumbencial.

4.
Considerando que, no caso em tela, a sentença ora impugnada que extinguiu dos embargos à execução decorreu apenas do fato de ter se reconhecido a invalidade da citação por edital na demanda executiva, a qual prosseguirá, forçoso concluir que os honorários de sucumbência são indevidos.

5.
No mesmo sentido, esta Eg. Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal.

6
.

Recurso do ente municipal parcialmente conhecido e, nesta parte, provido em parte. Recurso da embargante prejudicado. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso interposto pelo ente municipal para, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, bem como julgar prejudicado o apelo manejado pela embargante, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0018865-74.2018.8.08.0347

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE/APELADO: BENQ SIEMENS CELULARES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em suas razões recursais, sustentou que a citação por edital do executado foi regular, na medida em que deferida após duas tentativas frustradas de citação pela via postal.

Diante de tal irresignação, foi proferido o despacho de 6750276, no qual requereu-se pela juntada da
cópia da íntegra dos autos da ação de execução fiscal nº 0007682-04.2005.8.08.0011
, com o intuito de viabilizar a análise acerca da regularidade da citação por edital deferida nos mencionados autos.

Contudo, ao deixar transcorrer o prazo in albis, o recorrente deixou de instruir corretamente o presente recurso, deixando constar tão somente a cópia dos autos dos presentes embargos à execução.

Em outras palavras, ao compulsar detidamente os autos, verifico que a apelação ora analisada não foi instruída com todos os documentos necessários a elucidar integralmente a controvérsia ora posta em debate.

Sobre o tema, cumpre destacar o entendimento sufragado pelo C. STJ, no sentido de que
“estando os autos dos embargos desapensados dos autos principais, é ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da lide”
(AgRg no AREsp 636.178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015).

Assim, como dito, competia ao embargado, ora apelante, instruir o presente recurso com cópia das peças essenciais para o seu julgamento, conforme entendimento deste Egrégio Sodalício, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO CÓPIA EXECUÇÃO FISCAL IRREGULARIDADE FORMAL RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de recurso de apelação por irregularidade formal quando, mesmo após regular intimação, deixa a parte de sanar o vício apontado. [...]
É cediço ser ônus da parte embargante instruir a petição inicial dos embargos à execução fiscal com as cópias dos documentos necessários ao deslinde da questão controvertida, ou, uma vez interposto o recurso de apelação, promover a juntada das cópias indispensáveis ao conhecimento da matéria pela instância recursal, haja vista o desapensamento dos feitos, pena de inadmissibilidade.
[...]
(TJES, Apelação Cível, 100210002240, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 31/08/2021)
(grifei)

______________________

Não se conhece do Recurso de Apelação Cível quando os Recorrentes não juntaram cópia integral da execução, uma vez que, com o desapensamento dos autos para a remessa do aludido Recurso ao Egrégio Tribunal de Justiça, inviabiliza-se a apreciação das supostas ilegalidades do título executivo.

(TJES, Apelação, 024140195728, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/10/2017, Diário: 25/10/2017)
(grifei)

_____________________

[...] Na hipótese em que os embargos à execução são desapensados dos autos da ação de execução respectiva, deve a parte interessada, quando interposto recurso de apelação, instruir o feito (embargos à execução) com cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia faltando ao presente recurso de apelação o pressuposto recursal da regularidade formal.
(TJES, Apelação, 008179000362, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 05/09/2017, Diário: 12/09/2017)
(grifei)

Dessa forma, como a determinação essencial contida no despacho proferido no id 6750276 não foi cumprida, entendo que encontra-se prejudicada a análise da pretensão recursal ora deduzida.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ante a ausência de regularidade formal.

V
OTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
e por
BENQ SIEMENS CELULARES
, ambos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por esse em face daquele, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual.

Na mesma oportunidade, condenou o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinquenal reais), a ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Em suas razões de id 6392141, sustenta o
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, em síntese, que
(i)
os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa recorrida devem realmente ser extintos sem resolução de mérito, não pela perda superveniente de seu objeto, tal como entendeu o Juízo a quo, mas em razão da ausência de prévia garantia da Execução Fiscal embargada, requisito indispensável para o seu conhecimento e processamento; e
(ii)
não deu causa à oposição dos embargos à execução, motivo pelo qual não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A
BENQ SIEMENS CELULARES
, em suas razões de id 6392141, aduz, em resumo, que é inaplicável a fixação equitativa de honorários sucumbenciais, pois o § 8
o
do art. 85, do CPC, tem aplicação restrita aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Contrarrazões de ambas as partes às fls. Contrarrazões no id 6392141.

Pois bem. Sustenta o Município embargado que os Embargos à Execução Fiscal opostos deveriam ser extintos pela ausência de prévia garantia. Todavia, é cediço que o C. STJ possui entendimento, firmado em sede de recursos repetitivos (Tema 182), no sentido de que o curador especial é dispensado de oferecer garantia ao juízo para opor embargos à execução. A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC. INEXIGIBILIDADE. 1. A teor da antiga redação do art. 737, inciso I, do Código de Processo Civil, "Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo: pela penhora, na execução por quantia certa;" (Revogado pela Lei n.º 11.382/2006). 2. "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula n.º 196 do STJ).
3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa
. 4. Recurso especial provido. Observância do disposto no art. 543-C, § 7.º, do Código de Processo Civil, c.c. os arts. 5.º, inciso II, e 6.º, da Resolução 08/2008.
(REsp 1110548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010, DJe 26/04/2010)
(grifei)

Apesar de se tratar de precedente antigo, o entendimento segue em vigor, sendo aplicado inclusive por este Sodalício:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL GARANTIA DO JUÍZO EXTINÇÃO DO PROCESSO CURADOR ESPECIAL RÉU REVEL CITADO POR EDITAL SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. 1. No caso é firme a jurisprudência que considera possível a nomeação de curador especial prevista pelo artigo 72, II do CPC/15 para promover a defesa do réu revel citado por edital, ainda que em demanda executiva. 2. A nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital é, em última análise, garantida para a efetividade do próprio acesso à justiça ao executado que foi ficticiamente citado e, por conseguinte, não tem plena ciência dos atos processuais praticados, embora responda pelos ônus deles decorrentes. 3.
Seria um dissenso admitir a apresentação de embargos à execução fiscal pelo curador especial, mas, ao mesmo tempo exigir que o juízo executório seja garantido, já que tal ônus recairia totalmente sobre o curador especial nomeado em decorrência da total falta de acesso e contato direto com o executado revel citado por edital.
(...) (TJES – AC: 0000923-65.2017.8.08.0023, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, publicação: 15/07/2020) (grifei)

Por sua vez, compreendo que a irresignação da Municipalidade concernente ao arbitramento dos honorários sucumbenciais merece prosperar.

Notadamente, a jurisprudência pátria admite a incidência de honorários sucumbenciais quando a Defensoria Pública atua como curadora especial. A propósito, cito:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CONDENAÇÃO. 1. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tratando-se de ônus processual devido em razão da inauguração de nova instância recursal, visando desestimular o manejo de recursos infundados pela parte vencida. 2. Segundo entendimento desta Corte,
"A Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda"
(AgInt no REsp n. 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019). 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.991.998/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe 8/9/2022)
(grifei)

Contudo, o Eg. Superior Tribunal de Justiça compreende que a referida verba apenas é, de fato, exigível, quando o sujeito a quem a Defensoria Pública está representado como curadora especial realmente consagra-se vitorioso na demanda. Assim,
as hipóteses em que há mera anulação de atos processuais, com o consequente prosseguimento do feito, não autorizam o arbitramento da verba sucumbencial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO, EM REGRA, DEVIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais na hipótese em que os embargos à execução são acolhidos para reconhecer a nulidade da citação por edital efetivada no processo de execução.

2.
A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

3. A procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la.

4. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)
(grifei)

No mesmo sentido, esta Eg. Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESSA FASE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Defensoria Pública Estadual fora nomeada como curadora do Executado para promover a sua defesa, alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia, uma vez que só houve tentativas de citação pelos correios. 2. Não esgotadas todas as diligências necessárias à localização do executado, eis que a citação editalícia não fora precedida da tentativa de citação através de Oficial de Justiça, mantém-se a decisão anulatória. 3.
O exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública (4º, XVI, LC nº 80/1994), sendo vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004122-69.2023.8.08.0000, Relatora: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL -CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – ÓBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais; 2. No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, formulou pedido de citação por edital e, diante da revelia, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo apresentado o embargos à execução noticiando que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação de execução. 3.
Ocorre que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte de suas atribuições institucionais (TJES, Apelação Cível de n. 0022539-94.2017.8.08.0347; Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 25/11/2022).
4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Apelação Cível nº 0011626-48.2020.8.08.0347, Relatora: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Sep/2023)
(grifei)

Dessa forma, considerando que, no caso em tela, a sentença ora impugnada que extinguiu os embargos à execução decorreu apenas do fato de ter se reconhecido a invalidade da citação por edital na demanda executiva, a qual prosseguirá, forçoso concluir que os honorários de sucumbência são indevidos.

Registro, por fim, que o provimento parcial do recurso manejado pelo ente municipal implica na impossibilidade de ser analisada a tese recursal aventada pela embargante, de impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade na hipótese vertente.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso interposto pelo ente municipal para, nesta parte,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários de sucumbência.

Julgo
prejudicado
o recurso de apelação cível manejado pela
BENQ SIEMENS CELULARES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Município de Vitória e, na parte conhecida, dar provimento. Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por Benq Siemens Celulares.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.